Tribunal: TJES
Processo: 5047419-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047419-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DE SOUZA MORONARI
RECORRIDO: BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5047419-20.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED e B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
LEONARDO DE SOUZA MORONARI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO DE CRIPTOATIVOS. TRANSAÇÃO P2P. GOLPE DO "MED" (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED e B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as recorrentes, solidariamente, à restituição de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço em transação P2P onde o autor foi vítima de fraude via estorno bancário.

2.

Em suas razões recursais, as recorrentes suscitam, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando atuarem apenas como intermediadoras tecnológicas sem controle sobre o sistema bancário. No mérito, defendem a ausência de falha na prestação do serviço, imputando a culpa a terceiros ou à própria vítima que liberou os ativos, pleiteando a improcedência dos pedidos ou a redução do
quantum
indenizatório.

3. I
nicialmente, INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto as recorrentes integram o mesmo grupo econômico e participam ativamente da cadeia de consumo, atuando conjuntamente para viabilizar a operação de criptoativos no país. A interligação operacional entre a plataforma e a empresa que processa os pagamentos atrai a solidariedade legal prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual todos os fornecedores que compõem o ciclo produtivo respondem pelos danos, sendo inviável a dissociação entre as demandadas para fins de responsabilização civil.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e as recorrentes como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que implica a responsabilidade civil objetiva (art. 14, CDC), sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo às recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, na forma
na forma do art. 373, II, do CPC
.

5.

Adentrando ao mérito, a sentença não comporta reforma, porquanto as recorrentes não lograram êxito em comprovar a segurança da transação legitimamente esperada pelo consumidor. Ao disponibilizar o ambiente de negociação (P2P) e auferir lucro sobre as operações, a plataforma atrai para si o risco do empreendimento, sendo que a fraude perpetrada via "Mecanismo Especial de Devolução" (MED) evidencia manifesta falha nos mecanismos internos de segurança e verificação de usuários da plataforma.

6.

Dessarte, a fraude em questão constitui inegável fortuito interno intrínseco à atividade de intermediação, respondendo as recorrentes objetivamente por delitos praticados por terceiros em seu ambiente virtual, por analogia à Súmula 479 do STJ. Logo, sendo vedada a transferência do risco ao consumidor de boa-fé que seguiu os protocolos de segurança, mostra-se escorreita a condenação ao pagamento da indenização por dano material, a qual deve ser mantida.

7.

Por fim, é inafastável o reconhecimento do abalo extrapatrimonial
in casu
. A perda significativa de capital aliada à ausência de suporte administrativo eficiente por parte da plataforma, que deixou o consumidor desamparado frente ao golpe, caracteriza ofensa a direito da personalidade que vai além do mero dissabor cotidiano, frustrando a legítima confiança depositada na segurança do serviço.

8.
Tocante ao

quantum

indenizatório, entendo que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem promover enriquecimento sem causa. Destaca-se que sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de fraude praticada por terceiros. 2. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e julgando improcedente o pedido de danos morais. A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedente o pedido de danos morais, fixando a indenização em R$ 12.000,00. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, conforme a Súmula n. 479 do STJ, e a quantificação do dano moral observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. Razões de decidir.
4.
A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco do empreendimento, conforme a Súmula n. 479 do STJ, não havendo necessidade de prova concreta do dano moral, que é presumido. 5. A decisão agravada afirma que o valor da indenização foi fixado com base na equidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os patamares adotados pelo Tribunal e pelo STJ, não havendo desproporcionalidade
. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.166/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)
[grifei]

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEMA 466. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE CADASTRAL. FRAUDE DE TERCEIRO QUE PODERIA TER SIDO EVITADA. RESPONSABILIZAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
(...)

6. A responsabilidade da agravante foi fundamentada na teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor de serviços o ônus de responder pelos danos causados por fortuito interno, mesmo diante de fraude praticada por terceiros.
7. O tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da agravante pelos danos suportados pelo consumidor, considerando sua omissão quanto à adoção dos procedimentos necessários para evitar a fraude, notadamente pela ausência de conferência da documentação da empresa e de sua sócia antes da celebração da venda. A análise das alegações da agravante demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com o recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.9.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia for irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.

(...)
(
AREsp n. 2.628.032/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

[grifei]

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)